Tribunal: TCU
Processo: 016.094/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6205/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.094/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Douglas Amorim Ribeiro (XXX.469.027-XX); Douglas Neto Martins (XXX.154.588-XX); Eloise do Amaral Cesar Martiliano (XXX.903.668-XX); Gustavo Antonio da Silva Garcia (XXX.708.477-XX); Max Trindade Mendes (XXX.294.466-XX); Maxsuell Santos de Medeiros (XXX.211.847-XX); Paula Braz Ramos (XXX.291.197-XX); Paulo Gabriel Dias Teixeira (XXX.936.127-XX); Pedro Ribeiro Santos de Azevedo (XXX.603.301-XX); Reynan Pereira da Silva (XXX.611.437-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.